Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-27.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013994-27.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA TEODORO PORTO - CPF: 025.879.811-40 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1013994-27.2023.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Maria Tereza Teodoro Porto.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1013994-27.2023.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Maria Tereza Teodoro Porto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de reparação de dano moral e material que lhe move Maria Tereza Teodoro Porto, julgou parcialmente procedente a inicial, condenando a instituição financeira a devolver os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora de forma simples, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas processuais e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A., afirma que não praticou qualquer conduta ilícita. Aduz que foi realizado contrato de empréstimo entre as partes e que a simples alegação de não reconhecer, não pode ser suficiente para que seja procedente a ação. Ainda, sustenta a ausência de ato ilícito na contratação.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da restituição e da indenização a titulo de dano moral fixada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 218549189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1013994-27.2023.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Maria Tereza Teodoro Porto.

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Tereza Teodoro Porto ajuizou ação de reparação de dano material e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., sustentando que foi surpreendida com dois empréstimos em seu benefício previdenciário, consistente no contrato n. 814616592, no valor de R$ 9.866,41 (nove mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) e contrato n. 813701770, no valor de R$ 8.829,46 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), afirmando que não contratou e não recebeu os valores dos respectivos empréstimos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a inicial, condenando a instituição financeira a devolver os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora de forma simples, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas processuais e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o do CPC (id. 218549181).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A., afirma que não praticou qualquer conduta ilícita. Aduz que foi realizado contrato de empréstimo entre as partes e que a simples alegação de não reconhecer, não pode ser suficiente para que seja procedente a ação. Ainda, sustenta a ausência de ato ilícito na contratação.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da restituição e da indenização a titulo de dano moral fixada.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, apesar de a instituição bancária trazer os contratos supostamente assinados pela autora (id. 218549170), deixou de apresentar os comprovantes de transferência eletrônica disponível (TED) dos valores dos empréstimos, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Sustentou a parte requerida a regularidade da cobrança, informando, em sua peça contestatória, que localizou dois contratos em favor da parte autora sob no 813701770 e 814616592, sendo que o contrato no 813701770 se trata de refinanciamento do contrato 813701769 e o contrato no 814616592 se trata de refinanciamento do contrato 813701770.

Por sua vez, a parte autora na impugnação à contestação, impugnou referidos contratos e sustentou que além de não ter sido comprovada a celebração do contrato que originou os contratos de refinanciamento discutidos nos presentes autos (contrato no 813701769), os valores contratados não foram creditados na sua conta bancária, conforme extratos apresentados com a inicial.

Diante disso, entendo que incumbia à parte requerida provar suas alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual, não se desincumbiu, vez que ficaram no campo das argumentações, posto que a disponibilização do valor contratado, ainda que em caso de refinanciamento, é consequência lógica da contratação de empréstimo.

Ademais, conforme extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (id 130584811), os contratos anteriores aos discutidos nos presentes autos celebrados junto a parte requerida, são os de no 0123336967229 e 0123288518495.

Logo, não há dúvidas de que os descontos das parcelas referentes aos meses de janeiro de 2020 a junho de 2020 do contrato no 813701770 e agosto de 2020 a setembro de 2021 do contrato no 814616592 (id 130584811), foram efetuados de forma indevida.”
(id. 218549182).

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever de o banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma,
verificada a ocorrência de descontos indevidos realizados no benefício da autora, resta configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança descabida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

No caso vertente
, ante a negativa da contratação dos serviços pela autora, cabe a ré a obrigação de demonstrar aos autos a origem e licitude da cobrança,
já que inviável a autora a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024